Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-23.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTE. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de recurso de apelação voltado à reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial deduzida pela ora apelante, consistente no reconhecimento e declaração de união estável pós morte.

2. Controvérsia que se resolve pela análise das provas produzidas pela demandante para o fim de comprovar, tal como anunciado pelo art. 1.723 do Código Civil, a convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

3. Hipótese em que a prova produzida não corroborou a tese esposada pela autora, quanto à efetiva existência da união estável.

4. Recurso conhecido e improvido.